Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709179-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILSON OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 226013509) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de GILSON OLIVEIRA JUNIOR, indeferiu o pedido de pesquisa através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER e a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa de bens por meio do SNIPER e para que haja a inclusão nos nomes dos devedores no SERASAJUD. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 69736210). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 69842494). Na origem, o agravado foi citado por edital e representado pela curadoria especial, função institucional da Defensoria Pública (IDs 74429132 e 69630451, autos de origem). Nesses termos, à secretaria para retificar a representação do polo passivo do recurso. Após, ao agravado, para contrarrazões. Brasília-DF, 23 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator